Tribunal: STF
Processo: HC 258982
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 201.251/MG (e-doc. 6, p. 214-218).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, pela suposta prática do crime previsto no arts. 121, § 2º, inc. VII, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado).



    3. O Juízo de origem determinou a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas — comparecimento pessoal em Juízo, recolhimento noturno, obrigação de não se ausentar da Comarca e monitoração eletrônica. 



    4. Sobreveio decisão de pronúncia, sendo mantidas as cautelares impostas. Após, pedido de afastamento do monitoramento eletrônico foi indeferido.



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso no STJ, tendo o Ministro Relator negado-lhe provimento (e-doc. 7).



    6. Neste habeas corpus, a defesa alega flagrante constrangimento ilegal decorrente da manutenção, por quase dois anos, de medidas cautelares diversas da prisão — em especial o monitoramento eletrônico com uso de tornozeleira — sem qualquer fundamentação concreta na sentença de pronúncia. Sustenta que o paciente foi pronunciado por tentativa branca de homicídio, mas que a decisão de 1º grau limitou-se a manter as medidas cautelares, sem apontar elementos fáticos que demonstrassem sua necessidade, afrontando o art. 387, §1º, do CPP e o art. 93, IX, da CF. Afirma que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o STJ ratificaram a ilegalidade ao considerar suficiente a mera ausência de alteração fática para justificar a prorrogação das restrições, utilizando inclusive cláusula rebus sic stantibus. Ressalta que as medidas cautelares perduram desde 20/09/2023, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contemporaneidade e duração razoável do processo. 



    7. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação imediata das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico.



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, ressaltou estar devidamente fundamentada a monitoração eletrônica. Confira-se:



    “Naquela ocasião, destacou-se a gravidade concreta da conduta, que justificava a segregação provisória para garantia da ordem pública. Com efeito, narra a denúncia (ordem 03) que, no dia dos fatos, o paciente, agindo com animus necandi, tentou matar D.A.S.S.M., somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.



     Diz a denúncia que na data, hora e local citados acima, a vítima e PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA, policiais militares, estavam em patrulhamento na entrada da cidade de Congonhal/MG, às margens da BR 459, quando visualizaram duas caminhonetes seguindo em direção a um bairro próximo de onde estavam.



    Consta que na ocasião, ao perceber a presença da viatura policial, o condutor de uma das caminhonetes, de modelo Fiat Strada, placas HBQ-9479, passou a trafegar em marcha à ré e em seguida parou, gerando suspeita nos militares, razão pela qual resolveram proceder à abordagem. 



    Na abordagem, constatou-se que havia duas pessoas no interior do carro, sendo elas o réu, que ocupava o banco do passageiro e a outra sua companheira, Andreia da Silva Araújo, que estava na condução do veículo. 



    Diz a denúncia que, conforme apurado, durante a abordagem Andreia não acatou as ordens dos policiais e investiu contra eles, sendo, entretanto, contida. 



    Paralelamente, segundo consta, o acusado se apossou de uma faca que estava no interior do veículo e, com a arma em punho, foi em direção ao militar D.A.S.S.M., com o nítido propósito de golpeá-lo com a faca e segundo a denúncia, com o dolo próprio do crime de homicídio. 



    Segundo consta, mesmo advertido, ARLEY prosseguiu em direção ao militar, o qual, para repelir a iminente agressão, efetuou disparos de arma de fogo contra o acusado.



      Apesar dos disparos, o acusado, empunhando a faca, continuou sua marcha em direção à vítima, inclusive proferindo xingamentos, motivo pelo qual o ofendido efetuou novos disparos contra o acusado, que somente assim foi contido, não logrando êxito em desferir golpes de faca contra o militar.



    Prosseguindo, em 19 de setembro de 2023, o MM. Juiz revogou a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica. Confira-se: 



    [...] “O réu é primário e não registra antecedentes criminais. A alegação de que cumprirá eventuais medidas cautelares se mostra merecedora de crédito neste momento, sobretudo à vista da necessidade de se submeter a tratamento de saúde através de fisioterapeuta da Prefeitura de Congonhal/MG, que não poderá mais atendê-lo junto ao Presídio local, conforme documento de Id 9951538002. Pelo que consta dos autos não se trata de criminoso habitual ou de pessoa sabidamente dada à prática de atos violentos. Nesse contexto, a soltura do réu não aumenta os riscos em desfavor da segurança e da ordem pública. Sendo assim, a custódia não mais se mostra necessária, mostrando-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ante o exposto e com fundamento nos artigos 282 e 319, ambos do Código de Processo Penal, CONCEDO ao réu ARLEY CARLOS MOREIRA A LIBERDADE PROVISÓRIA e substituo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão.ao uso de tornozeleira eletrônica, a ser disponibilizada pela SEAP: a) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - deverá o réu Submeter-se às normas fixadas pela Unidade Prisional/UGME a respeito do uso/manutenção da TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, que deverá limitar-se ao perímetro urbano do Município de Congonhal/MG. b) Comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo, mensalmente, a fim de informar e justificar as suas atividades. c) Não se ausentar da Comarca sem prévia autorização deste Juízo e comparecer a todos atos do processo. d) Recolhimento noturno em residência, das 19h00 às 06h00” (ordem 10).



    (...)



    Sabe-se que as medidas cautelares estão sujeitas à cláusula “REBUS SIC STANTIBUS”, ou seja, perdura enquanto persistirem os motivos que a ensejaram, ao mesmo tempo que deve ser revogada se houver alteração fática que a justifique. 



    No caso em análise, o MM. Juiz cuidou de fundamentar que não houve alteração fática ou motivos supervenientes que apontem para a possibilidade de revogação das medidas cautelares, permanecendo, portanto, hígidos os motivos que resultaram na imposição delas e, via de consequência, sendo ratificados os fundamentos da decisão que as decretou, pelo que não há se falar em insuficiência de fundamentação.” (e-doc. 3, p. 4-7 ; grifos nossos)



    9. O STJ manteve a decisão do Tribunal de Justiça, afastando a alegação de ausência de fundamentação idônea das cautelares diversas. Veja-se o seguinte trecho:



    “Dessa forma, a decisão que manteve as medidas cautelares impostas ao agravante está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a permanência dos fundamentos que justificaram sua decretação para sua manutenção. 



    No caso concreto, tanto o Juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de origem fundamentaram a necessidade da continuidade das cautelares, destacando a inexistência de alteração fática relevante que autorizasse sua revogação. 



    Embora a defesa não tenha instruído os autos com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, o recorrente foi acusado por tentativa de homicídio, uma vez que teria tentado atacar com uma faca um policial militar armado, a demonstrar a gravidade concreta da conduta delituosa.



    Apesar disso, a situação cautelar do recorrente progrediu significativamente, tendo o Juízo de origem substituído a prisão preventiva pelo monitoramento eletrônico e demais medidas cautelares alternativas. 



    Desse modo, não vejo como afirmar excessiva ou desproporcional a fixação de medidas cautelares alternativas em desfavor de réu acusado por conduta delituosa com gravidade concreta, sobretudo porque, no atual momento, não há nenhuma restrição intransponível ao seu direito de locomoção. 



    Nesse sentido , a manutenção do monitoramento eletrônico e demais restrições segue o princípio da proporcionalidade e necessidade. 



    Assim, não há nulidade ou falta de fundamentação na decisão impugnada, uma vez que a manutenção das medidas cautelares não exige motivação exaustiva quando os elementos que justificaram sua imposição permanecem inalterados.” (e-doc. 4, p. 4-6; grifos nossos).



    10. Estabelecidas as balizas referentes ao pronunciamento atacado, cumpre ressaltar que as medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.  



    11. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada.  



    12. Acerca do tema, cumpre citar elucidativa lição doutrinária:  



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais.O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos).  



    13. No caso sob análise, consoante decidido pelas instâncias antecedentes, a negativa do afastamento da restrição foi fundamentada na compreensão de que os motivos que a autorizaram permanecem hígidos, notadamente quanto à gravidade concreta da conduta.  



    14. Os contornos da impetração revelam que as medidas cautelares impostas ao paciente foram implementadas em substituição à prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta — ataque a policial militar com uso de faca. 



    15. Nesse cenário, percebe-se que a necessidade de garantir a ordem pública continua presente, mas, agora, entende-se que as cautelares diversas da prisão mostram-se mais adequadas para tanto.  



    16. Observa-se, no ponto, que a restrição à qual está sujeito o paciente encontra-se em consonância com o Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.403, de 2011, no sentido de que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. 



    17. Quanto ao excesso de prazo das medidas, o ponto não passou pelo crivo do STJ. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator